Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-42.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 924 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA PREMATURA. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, a parte não pode ser surpreendida com a extinção da pretensão executiva sem a sua prévia intimação. Também não é possível ser presumida a satisfação do crédito por força do silêncio do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 924 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA PREMATURA. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, a parte não pode ser surpreendida com a extinção da pretensão executiva sem a sua prévia intimação. Também não é possível ser presumida a satisfação do crédito por força do silêncio do exequente quanto ao cumprimento do acordo firmado entre as partes. No presente caso, o apelante não foi intimado por meio de seus advogados nem pessoalmente sobre a especial circunstância de o acordo porventura ter sido integralmente cumprido pelos apelados, antes da extinção com fulcro no inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil. Sentença anulada para que o feito executivo tenha seu regular prosseguimento, nos termos do parágrafo único do art. 922 do Código de Processo Civil. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003837-42.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados J L MONTEJANO
TREINAMENTO - ME e JOSÉ LUIS MONTEJANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003837-42.2014.8.26.0362 -Voto no 2820
2
VOTO No: 2820
APEL.No: 1003837-42.2014.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU (3a VARA CÍVEL)
APTE. : HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
APDO. : J L MONTEJANO TREINAMENTO - ME E OUTRO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXTINÇÃO NOS
TERMOS DO INC. II DO ART. 924 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL

IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO

SENTENÇA PREMATURA. Nos termos do art. 10 do Código de
Processo Civil, a parte não pode ser surpreendida com a
extinção da pretensão executiva sem a sua prévia intimação.
Também não é possível ser presumida a satisfação do crédito
por força do silêncio do exequente quanto ao cumprimento do
acordo firmado entre as partes. No presente caso, o apelante
não foi intimado por meio de seus advogados nem
pessoalmente sobre a especial circunstância de o acordo
porventura ter sido integralmente cumprido pelos apelados,
antes da extinção com fulcro no inc. II do art. 924 do Código
de Processo Civil. Sentença anulada para que o feito
executivo tenha seu regular prosseguimento, nos termos do
parágrafo único do art. 922 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL”, movida em face de J L MONTEJANO TREINAMENTO - ME e
JOSÉ LUIS MONTEJANO, cujo pedido inicial foi julgado extinto com fulcro no inc. II
do art. 924 do Código de Processo Civil, nos moldes da sentença de fl. 54, do Juiz
FERNANDO COLHADO MENDES.
Inconformado, o apelante alega, em síntese, que: a) apesar
do acordo firmado entre as partes ter sido homologado pelo Juízo a quo, os
apelados encontram-se inadimplentes; b) não foi previamente intimado
pessoalmente ou por meio de seus advogados; c) deve ser tornada sem efeito a
sentença que considerou satisfeita a execução apenas em razão do decurso de
prazo fixado no acordo homologado; d) a ação executiva deve prosseguir até à
quitação integral da dívida (fls. 57/74). Preparo às fls. 76/77.
Sem contrarrazões (fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003837-42.2014.8.26.0362 -Voto no 2820
3
É o relatório.
A sentença deve ser anulada.
Com efeito, nos termos do art. 10 do Código de Processo
Civil, a parte não pode ser surpreendida com a extinção da pretensão executiva
sem a sua prévia intimação.
É de se destacar também que não é possível ser presumida
a satisfação do crédito por força do silêncio do exequente quanto ao cumprimento
do acordo firmado entre as partes.
Nesse sentido, destaco:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção da
execução na forma do art. 924, II, do CPC. Insurgência do
credor. Possibilidade. Extinção automática da execução após
suspensão para cumprimento de acordo homologado pelo
juízo. Inadmissibilidade. Presunção tácita de pagamento da
dívida exequenda sem prova de pagamento do débito ou
intimação do exequente para se manifestar a respeito.
Descabimento. Inércia do exequente em comunicar o
cumprimento ou descumprimento do acordo não enseja a
extinção automática da execução. Decisão surpresa vedada
pelo art. 10 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0010738-88.2013.8.26.0229; Relator: Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/08/2019;
Data de Registro: 23/08/2019) (Grifei)
Extinção do processo Execução Exequente que não
informou se o executado havia cumprido o acordo, ou seja, se
ele havia satisfeito a obrigação - Extinção, com fulcro no art.
924, II, do atual CPC, que só é possível no caso de integral
satisfação do crédito, o que não pode advir do mero silêncio
do credor - Ato de renunciar a um crédito que exige
manifestação concreta, expressando a real vontade do credor
de não mais o exigir - Inércia do exequente que não configura
nenhuma das hipóteses de extinção da execução elencadas
no art. 924 do atual CPC - Precedente do STJ. Extinção do
processo Execução Ausência de manifestação do advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003837-42.2014.8.26.0362 -Voto no 2820
4
exequente que não autorizava a decretação de extinção da
execução - Necessidade de prévia intimação pessoal da parte
interessada - Art. 485, § 1o, do atual CPC - Precedentes do TJSP -
Sentença anulada
Possibilitado o prosseguimento regular da
execução Apelo do exequente provido. (TJSP; Apelação Cível
1007535-61.2016.8.26.0564; Relator: José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020) (Grifei)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE ACORDO HOMOLOGADO
PELO JUÍZO - POSTERIOR EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART.
924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADOS O TÉRMINO
DO PRAZO DA AVENÇA E O SILÊNCIO DO CREDOR -
INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DELE
PARA
ESCLARECER
SOBRE
O
INTEGRAL
ADIMPLEMENTO OU NÃO DA OBRIGAÇÃO - QUITAÇÃO QUE
NÃO SE PRESUME - R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0004657-49.2013.8.26.0286;
desta relatoria; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data
de Registro: 09/08/2018) (Grifei)
No presente caso, o apelante não foi intimado por meio de
seus advogados nem pessoalmente sobre a especial circunstância de o acordo
porventura ter sido integralmente cumprido pelos apelados, antes da extinção do
processo com fulcro no inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil.
Destarte, anula-se a sentença para que o feito executivo
tenha seu regular prosseguimento, nos termos do parágrafo único do art. 922 do
Código de Processo Civil.
Do exposto, provejo o recurso.
CARLOS GOLDMAN
Relator